Tribunal: TJBA
Processo: 0544944-22.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão julgador: NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0544944-22.2017.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: LEVIR NERI SILVA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. SENTENÇA DESCLASSIFICATÓRIA PARA USO PESSOAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL DETALHADA. DEPOIMENTOS POLICIAIS COERENTES. REFORMA DA DECISÃO. CONDENAÇÃO. RECURSO PROVIDO, COM ESTEIO NO PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA. I. Caso em Exame 1. Apelação Criminal interposta pelo Ministério Público contra sentença que desclassificou a conduta imputada ao réu, de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006) para o delito de posse para consumo pessoal (art. 28 da mesma Lei), com a consequente declaração de extinção da punibilidade pela prescrição, sob o fundamento de insuficiência probatória. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em definir se o conjunto probatório – notadamente a confissão extrajudicial do acusado de atuar como "olheiro", aliada aos depoimentos dos policiais militares colhidos em juízo e às circunstâncias da prisão – é suficiente para reformar a sentença de primeiro grau e ensejar a condenação pelo crime de tráfico de drogas. III. Razões de decidir 3. A materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas restam devidamente comprovadas pelo auto de prisão em flagrante, auto de exibição e apreensão, laudos periciais e pela prova oral produzida sob o crivo do contraditório. 4. As circunstâncias da prisão em local conhecido pela traficância, a variedade dos entorpecentes apreendidos (cocaína e maconha) e a forma de acondicionamento em porções individualizadas (pinos e trouxinhas) são elementos veementes que indicam a destinação comercial das substâncias, e não o mero uso pessoal. 5. A confissão extrajudicial do réu, na qual admitiu com riqueza de detalhes exercer a função de "olheiro" do tráfico, informando horário de trabalho e remuneração, possui elevado valor probatório, pois se encontra em total consonância com os demais elementos de prova coligidos nos autos. 6. O depoimento de policiais responsáveis pela prisão em flagrante constitui meio de prova idôneo para embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal, e ausentes quaisquer indícios de interesse particular na incriminação do acusado. 7. A desclassificação da conduta para o tipo previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/2006 somente seria cabível diante de prova inequívoca de que a droga se destinava exclusivamente ao consumo pessoal, o que é afastado pelo robusto acervo probatório que aponta para a traficância. IV. Dispositivo e Tese Recurso CONHECIDO e PROVIDO, com esteio no Parecer da Procuradoria de Justiça. Teses de julgamento: 1. A confissão extrajudicial detalhada do réu, quando corroborada em juízo por depoimentos policiais coerentes e harmônicos, constitui fundamento sólido para a condenação pelo crime de tráfico de drogas. 2. A variedade de entorpecentes e o acondicionamento em porções individualizadas, somados à admissão do réu de que atuava como "olheiro", caracterizam a traficância e afastam a tese de desclassificação para uso pessoal. Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.343/2006, arts. 28 e 33, caput; Código de Processo Penal, art. 203. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg nos EDcl no AgRg no AREsp 1619050/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 28/04/2020. ACÓRDÃO Relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 0544944-22.2017.8.05.0001 da Comarca de Salvador sendo Apelante o MINISTÉRIO PÚBLICO e Apelado, LEVIR NERI SILVA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao Recurso de Apelação interposto pelo Ministério Público, na forma do Relatório e do Voto que integram este julgado.